Tribunal: STF
Processo: ARE 1597835
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 102, § 2º; e 125, § 2º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, colhe-se do sentença (e-DOC 7, pp. 1-3), mantida pelo acórdão recorrido, por seus próprios fundamentos:

"A controvérsia versa sobre a suposta defasagem no valor da Gratificação de Encargos Especiais aos integrantes do Quadro de Apoio à Educação da SME cujo percentual (15%) não acompanhou a majoração no vencimento da parte autora. O Município defende a inexistência de defasagem, uma vez que a parcela assinalada foi substituída por aquela prevista no art. 7º da lei 5.620/13, não havendo mais o percentual apontado.
A parte autora é servidora municipal, ocupante do cargo de Agente de Educação Infantil e requer o reajustamento da GEE cuja gênese está no Decreto Municipal nº 17.042/1998. Pela leitura da norma, depreende-se que a rubrica é concedida em razão do desempenho apresentado pela recorrente, concernente às atividades de apoio e incentivo a educação, exercido além das funções normais que lhe são atribuídas pela legislação pertinente (art. 2º). Conforme consta, o valor da gratificação corresponde a 15% do vencimento-base da respectiva categoria (art. 6º).
Posteriormente, restou aprovada a Lei municipal nº 5.620/2013 que criou a Gratificação por Desempenho (GDAC) para os ocupantes da categoria funcional de Agente Auxiliar de Creche (atualmente nominada de Agente de Educação Infantil - art. 9º, Lei municipal nº 5.623/2013). Vale salientar que o art. 6º da Lei Municipal nº 5.620/2013 permite aos Agentes de Educação Infantil a cumulação da GEE acima mencionada, in verbis:

‘Art. 6º Fica assegurada, aos ocupantes do cargo de Agente Auxiliar de Creche, a título de direto pessoal, a percepção da gratificação estabelecida pelo Decreto nº 17.042, de 30 de setembro de 1998’.

Portanto, é possível verificar que a Lei 5.620/2013 permitiu a percepção concomitante da GDAC e da Gratificação Encargos Especiais, este com fundamento na referida lei (art. 6º).
Por conseguinte, descabe o argumento de que haveria substituição do valor pago ou alteração da base de cálculo, com a suposta extinção do percentual de 15%. Em verdade, a modificação se deu apenas no fundamento legal da gratificação e não no seu conteúdo, uma vez que a lei 5.260/2013 assegurou o pagamento nos moldes do Decreto nº 17.042/1998, só que a título de direito pessoal.
A rigor, a gratificação continua correspondendo a 15% do vencimento-base da categoria (art. 6º do Decreto nº 17.042/1998). Por conseguinte, à medida que o vencimento-base majore, o valor da gratificação também será acrescido.
Não se pretende substituir o Chefe do Poder Executivo na competência privativa de mudança vencimental dos servidores a vilipendiar matéria reservada à lei específica (art. 37, X, CRFB). Com efeito, a decisão aqui proferida apenas faz valer a norma de regência aplicando os efeitos dela decorrente, em cumprimento ao princípio da Legalidade. 
(...)
Assim, de acordo com a fundamentação anteriormente exposta, entendo que cabe acolhimento ao pedido de compelir o réu a reajustar o valor da gratificação, para que corresponda a 15% do vencimento-base da respectiva categoria, na forma do art. 6º da Lei nº 5.620/13, devendo, ainda, ser observada a correta faixa de tempo de serviço da parte autora.
Por outro giro, a planilha juntada aos autos foi feita com fundamento no vencimento-base da parte autora. Assim, considerando que o correto é o reajuste com fundamento no vencimento-base da categoria, que não foi demonstrado pela parte autora, deve ser considerado como ilíquido o pedido, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, em relação ao pedido de condenação do réu ao pagamento das diferenças eventualmente devidas, em razão da impossibilidade de se proferir sentença ilíquida em sede de JEFAZ.”
 
Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente